Tribunal: TJES
Processo: 0002830-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002830-08.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA CABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por R.T.N. contra sentença que o condenou a 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06).

2
. A condenação baseou-se na apreensão de 18 porções de haxixe, entregues ao apelante por adolescente, no contexto de desmobilização de ponto de tráfico após prisão de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve ilicitude na abordagem policial em razão de ausência de fundada suspeita;

(ii) saber se houve violação ao direito ao silêncio durante a abordagem policial;

(iii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(iv) saber se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou a redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. PRELIMINARES

4.
Da alegada ilicitude das provas – abordagem policial sem fundada suspeita: Os autos revelam que a diligência decorreu de ação da inteligência policial, motivada por informações qualificadas e observação direta dos fatos, especialmente o flagrante da entrega de entorpecente por menor ao acusado. Assim, não se trata de simples denúncia anônima, mas de diligência justificada nos termos do art. 244 do CPP. Preliminar rejeitada.

5.
Da suposta violação ao direito ao silêncio durante a abordagem policial: A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que tal advertência é exigida apenas em interrogatórios formais, não se aplicando a abordagens policiais. Ademais, as declarações foram espontâneas, sem indício de coação. Preliminar rejeitada.

B. MÉRITO

6.
Da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas: A materialidade foi comprovada por boletim unificado, autos de apreensão, laudos toxicológicos e demais documentos que atestam a natureza e quantidade do entorpecente. A autoria foi confirmada por testemunhos dos policiais militares que presenciaram a entrega da droga ao acusado, além das declarações espontâneas do próprio réu durante a abordagem, admitindo a prática reiterada de entregas de entorpecentes.

7.
Da inviabilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06: A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o envolvimento de menor e a dinâmica da entrega, aliadas à confissão do réu sobre a habitualidade do tráfico, afastam qualquer indício de uso pessoal.

8.
Da dosimetria da pena – redimensionamento: A sentença considerou vários vetores do art. 59 do CP de forma indevida, com fundamentações genéricas ou próprias do tipo penal. Foi reconhecido o bis in idem ao valorar a personalidade negativamente com base em condenação já utilizada para configurar reincidência. A pena-base foi, portanto, reduzida ao mínimo legal.

9.
Da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06: Comprovado o envolvimento da menor de idade na entrega da droga, é cabível a incidência da majorante, independentemente de coação ou exploração da inexperiência do adolescente. Aplicou-se a fração mínima de 1/6.

10.
Do regime inicial de cumprimento da pena: Mantido o regime fechado, diante da reincidência específica e da ausência de causas que permitam a mitigação do regime inicial, nos termos do art. 33, § 2º, do CP e da jurisprudência dominante.

11.
Da assistência judiciária gratuita: A pretensão deve ser analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002830-08.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MURILO MEDEIROS SIMOES - ES32049-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL

contra a sentença (Id. 11939743, fls. 160/169) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06), à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, no dia 18 de setembro de 2022, nas proximidades da antiga Praça da Feira Hippie, no Centro da cidade de Guarapari/ES, o réu foi abordado por policiais militares após ter recebido, de uma adolescente, um invólucro plástico contendo substâncias entorpecentes.

Consta dos autos que, a abordagem decorreu de diligência da Força Tática, iniciada após a prisão em flagrante de
João Pedro Pires Vieira Furbino
, indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, os militares receberam informações de que haveria entorpecentes escondidos na residência dele e que sua irmã,
A.C.P.V.F.,
menor de idade, , teria sido incumbida de retirar as drogas e repassá-las a um terceiro.

A equipe policial dirigiu-se, então, ao local e, em ponto de observação discreto, presenciou o momento em que a adolescente saiu da residência com o invólucro em mãos e o entregou ao ora apelante, que aguardava em um veículo parado nas imediações.

Diante da conduta suspeita, os policiais realizaram a abordagem imediata, ocasião em que a adolescente tentou evadir-se, sendo contida. Em poder do acusado foi encontrado o referido invólucro contendo 18 (dezoito) unidades de haxixe, conhecido como “pack”, droga cuja pureza e forma de apresentação indicam destinação mercantil, com valor de mercado que pode atingir R$ 70,00 por grama.

Em diligência subsequente, os agentes de segurança, com autorização dos responsáveis pela residência, realizaram busca no interior do imóvel, porém nada mais de ilícito foi encontrado.

Feitos esses esclarecimentos passa à análise das duas preliminares suscitadas pela defesa.

Na primeira preliminar
, a defesa sustenta a
ilicitude das provas obtidas
, sob o argumento de que os policiais militares realizaram a abordagem e revista pessoal do apelante sem a fundada suspeita, baseada em denúncia anônima.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a busca pessoal não demanda mandado judicial, desde que esteja amparada por fundadas razões, extraídas de observação direta dos fatos ou de elementos objetivos que justifiquem a medida (art. 244 do CPP). Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, RELATOR:
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

Julg.: 21/06/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No caso, conforme relatado nos autos e confirmado em juízo pelos policiais militares,
Wesley Leal dos Santos e André Luiz de Oliveira Ribeiro
, que participaram da diligência, a abordagem deu-se após a realização de monitoramento prévio, com base em informações qualificadas oriundas do serviço de inteligência (BU n° 48913245).
Referidos dados indicavam movimentação típica de tráfico de entorpecentes, em contexto de possível tentativa de ocultação de provas, desencadeada após a prisão de João Pedro Pires Vieira Furbino, indivíduo já conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, entendo que a atuação dos agentes de segurança não se deu a partir de mera denúncia anônima, mas, sim, embasada em elementos objetivos e concretos, devidamente apurados, corroborados pela conduta posteriormente observada, notadamente a entrega de um invólucro, por uma adolescente, ao ora apelante.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na
segunda preliminar
, alega, a defesa, que o réu teria sofrido
violação ao seu direito constitucional ao silêncio
, posto que fora compelido a prestar esclarecimentos, informalmente, durante a abordagem policial.

Todavia, tal argumento não encontra respaldo jurídico suficiente apto a ensejar a nulidade da prova, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de formal advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial, não acarreta nulidade, sendo tal exigência aplicável apenas a interrogatórios formalizados.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:
(...) 6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados.
(HC n. 839.065/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 15/4/2025).

No caso, embora o réu tenha optado por permanecer em silêncio em sede policial, as declarações prestadas durante a abordagem foram espontâneas e não demonstram coação ou constrangimento ilegal.

Outrossim, os agentes que realizaram a abordagem declararam em juízo que o acusado foi informado de seus direitos e optou livremente por colaborar com a diligência.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR,

e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, a defesa pleitear a
absolvição
do acusado, por ausência de elementos capazes de fundamentar a alegação de que a substância encontrada com o apelante era destinada ao comércio ou ao transporte de entorpecentes.

Após detida análise dos autos, verifico que, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do
boletim unificado
nº 48914661 (fls. 7/11),
auto de qualificação e informação de adolescente
(fl. 16),
auto de reintegração de adolescente
(fl. 18),
auto de apreensão
(fl. 21/22),
relatório final do IP
(fls. 26/27),
laudos de constatação preliminar e laudo definitivo de exame químico-toxicológico nº 8455/2022
(fls. 23 e 128) que atestaram que a substância apreendida trata-se de
haxixe
, derivado da
Cannabis sativa
, de alto valor comercial (R$ 70,00 por grama), contendo
18 (dezoito) porções embaladas para venda
, circunstância típica do comércio ilícito - todos Id. 11572523.

Quanto à
autoria
, constato que os policiais militares
CB/PMES André Luiz de Oliveira Ribeiro
e
CB/PMES Wesley Leal dos Santos
, ouvidos em juízo, confirmaram que, durante vigilância à residência de
João Pedro Furbino
, viram a menor
A.C.P.V.F.
entregar ao réu um invólucro plástico, contendo
18 (dezoito) porções de haxixe
, que foi apreendido em sua posse.

Relataram, ainda, que o acusado afirmou ter recebido mensagem via
WhatsApp
da menor para buscar a droga e que já era rotina, a mando de denunciado João Pedro, realizar entregas de entorpecentes em diversos locais, numa espécie de
“delivery” de drogas
, sabendo que deveria retirar toda a quantidade existente na residência.

No ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021
)

Relevo, ainda que, a negativa do réu em juízo, quanto a autoria do crime em análise, não encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

A defesa, requer, ainda, a
desclassificação da conduta para o delito de

posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/06), tendo em vista a ausência de prova do envolvimento do acusado no tráfico de drogas, a pouca quantidade de entorpecentes encontrados e a não localização de petrechos comuns a prática do tráfico.

No entanto, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia, e, no caso, a conduta do recorrente revela um agir que extrapola o consumo pessoal, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pela dinâmica da entrega, intermediada por adolescente em
residência sabidamente utilizada como ponto de tráfico
. Além disso, o próprio recorrente confessou para os agentes, durante abordagem, que já havia feito entregas anteriormente.
Outrossim, não foram encontrados com o réu instrumentos destinados ao consumo, tampouco qualquer indicativo de uso pessoal em quantidade ou contexto incompatíveis com a finalidade mercantil do material apreendido.
Tais circunstância denotam habitualidade na prática do tráfico, afastando a tese de porte para uso próprio.

Indo adiante
, a defesa alega que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, são genéricos e inidôneos, resultando em aumento desproporcional da pena-base, motivo pelo qual, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de não estar comprovada a menoridade da adolescente, e que sua participação teria ocorrido por circunstância alheia à vontade do apelante.

Após exame da sentença condenatória, observo que, na
1ª fase da dosimetria
, o juízo sentenciante reconheceu como desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado limitou-se a afirmar que o réu agiu com consciência e vontade dirigidas ao tráfico, o que é inerente ao tipo penal e não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena.

Em relação à
personalidade
, a sentença consignou que o réu teria sua conduta voltada para a prática de delitos, em razão da existência de outra condenação criminal, conforme documento de fl. 121/121-verso.

Todavia, tal circunstância não pode ser utilizada para desabonar referido vetor, porquanto a existência de condenação anterior já foi considerada na segunda fase da dosimetria, para fins de reincidência, configurando, assim, indevido
bis in idem
.

Além disso, em sede de julgamento repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria,
a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(Tema 1.077/STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª Seção,
j. 23/06/2021
, DJe 01/07/2021).

Quanto aos
motivos do crime
,
limitou-se o juízo a indicar o lucro fácil como fator motivador da conduta, o que também é intrínseco ao tráfico de drogas, não podendo justificar, por si só, o aumento da pena.

Com relação às
circunstâncias
, a sentença as considerou desfavoráveis sob o fundamento de que o acusado trazia consigo e transportava drogas em via pública, em local de intensa circulação de pessoas, expondo grande número de indivíduos ao risco decorrente do tráfico e gerando sensação de insegurança na comunidade. Todavia, tal fundamentação não se mostra idônea, pois a prática do tráfico em via pública ou em locais de movimentação de pessoas constitui circunstância comum ao tipo penal e, por isso, não autoriza exasperação da pena-base.

Por fim, no vetor das
consequências
, consignou-se de modo genérico que o crime de tráfico gera danos à saúde pública e à coletividade, fundamento que igualmente integra o tipo penal em abstrato e, portanto, não pode ser utilizado para majorar a pena.

Diante disso, impõe-se o
decote de todas as circunstâncias negativadas
e a consequente fixação da
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

Na 2ª fase
, ausentes atenuantes, contudo, mantenho a agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0012566-31.2014.8.08.0021, conforme documento à fl. 121, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na 3ª fase,
importa destacar que, diversamente do alegado pela defesa, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
(por envolvimento de adolescente)
, não se exige demonstração de coação ou exploração da inexperiência do menor, bastando a comprovação objetiva de sua menoridade e de seu efetivo envolvimento na prática delitiva, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

Assim, mantenho a incidência da majorante, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), por ausência de elementos que justifiquem fração superior, resultando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
ante a ausência de causas de diminuição de pena,
além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial, constato que, a
reincidência do réu em crime doloso
impõe, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, a manutenção do
regime fechado
, medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o STJ e este e. Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.